Tribunal: TJMT
Processo: 1013756-43.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013756-43.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RUBENS GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 001.063.081-30 (APELADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.377.451-31 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LIZANIA QUEIROZ ROCHA - CPF: 940.430.431-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LIZANIA QUEIROZ ROCHA - CPF: 940.430.431-04 (APELADO), ALEX QUEIROZ ROCHA - CPF: 940.138.611-00 (APELADO), LANIA QUEIROZ ROCHA - CPF: 034.160.729-01 (APELADO), RUBENS GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 001.063.081-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O INSS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– MORTE DO SEGURADO – PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança no 1013756-43.2018.8.11.0003, movida por LIZ NIA QUEIROZ ROCHA E OUTROS,
julgou procedente
o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente a indenização do seguro obrigatório DPVAT, para cada herdeiro do de cujus RUBENS GONÇALVES DE QUEIROZ. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, observando o § 8o do artigo 85 do CPC.

Em suas razões, a recorrente aduz que teve o seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado da lide. Diz que sequer foi analisado pelo Juízo
a quo
os pedidos formulados na defesa, de expedição de ofício ao INSS e de depoimento pessoal dos autores, a fim de comprovar a existência de outros dependentes e interessados na demanda.

Assevera que não foi juntado nos autos pelos apelados a declaração de únicos herdeiros, existindo a possibilidade de outros herdeiros do falecido (filhos não declarados) pleitear o recebimento do prêmio, o que ensejará pagamento do seguro em duplicidade.

Requer, em sede de preliminar, a decretação de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem. Sucessivamente, busca sua a reforma para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

As contrarrazões aportaram no Id. 64633502, por meio das quais os apelados protestam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia a respeito da sentença que determinou o pagamento de indenização relativa ao seguro obrigatório previsto na Lei no 6.194/74 (DPVAT), pela morte de RUBENS GONÇALVES DE QUEIROZ, pai e esposo dos apelantes, por acidente automobilístico ocorrido em 09 de agosto de 2018.

A seguradora, ora apelante, requer, em sede de preliminar a decretação de nulidade da sentença, porque foi proferido o
decisum
de procedência, sem antes ter sido oportunizada a produção da prova requerida - expedição de ofício ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS e depoimento pessoal dos autores, com a finalidade de obter informações sobre a existência de eventuais dependentes com interesse na causa. Aduz, também, que sequer foi colacionado aos autos declaração de único herdeiro, pelos demandantes.

Sucessivamente, protesta pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos, ante a não comprovação de serem os demandantes os únicos detentores da condição de herdeiros.

Pois bem.

Do cerceamento ao direito de defesa.

Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa, pois, não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, cumprindo à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – OFÍCIO PARA O INSS SOLICITANDO VERIFICAÇÃO DE OUTROS BENEFICIÁRIOS – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA –- RECURSO NÃO PROVIDO.
Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a EXISTÊNCIA de outros HERDEIROS
, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições. Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora (REsp 1.601.533MG).”
(N.U 1007006-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)

Portanto, não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas forem irrelevantes ou inúteis para a solução da controvérsia, como no caso dos autos, em que, constatada a ocorrência do sinistro, a expedição de ofício ao INSS e a oitiva pessoal dos demandantes, como pretende a seguradora, em nada contribuiria para alterar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte que ceifou a vida da vítima.

Ademais, o Magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências que entender inúteis e procrastinatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do pagamento proporcional aos dependentes.

A Lei 6.194/74, que regula o Seguro Obrigatório DPVAT dispõe em seu artigo 4o acerca dos beneficiários da indenização:

“Art. 4o.
A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais.
Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.

Parágrafo único.
Para os fins deste artigo a companheira será equiparada à esposa
, nos casos admitidos pela Lei Previdenciária.”

(grifo nosso)

Já os artigos 792 e 1.829 do CC, assim dispõe,
in verbis
:

“Art.792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Na hipótese, consta na Certidão de Óbito (Id. 64633464) que de
cujus
deixou herdeiros, que, ao que se dessume dos autos, são os filhos do matrimônio, conforme documentos pessoais apresentados, para os quais devem ser destinados o quinhão do valor da indenização do seguro DPVAT, a ser pago em face do falecimento do genitor/esposo.

No ponto, como bem ponderou a d. representante do Parquet
“foi trazida aos autos certidão de óbito com as informações necessárias, não se mostrando necessária a expedição de ofício ao INSS, cabendo à apelante o ônus da prova em contrário dos dados já existentes nos autos.”

Assim, a possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora. Até porque, se porventura surgirem novos beneficiários, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à seguradora (REsp 1.601.533-MG).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020